Tribunal: TJDFT
Processo: 0002460-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA AGENTES INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes integrantes da Segurança Pública e com o fim de ocultar a posse irregular de arma de fogo, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Deve ser mantida a avaliação negativa da personalidade, se a fundamentação da sentença mostra-se idônea.
3. O aumento da pena-base pela avaliação negativa da circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções 121, § 2o, incisos V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, diminuir o quantum de aumento pela circunstância judicial da personalidade, reduzindo as penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.